Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700299-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701090-49.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Intime-se a parte requerida para que comprove o efetivo cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento." O agravante aduz que “Por meio da r. Decisão agravada, o D. Juízo, simplesmente renovou a intimação dos Agravantes para comprovar o cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa, mas deixou de se pronunciar sobre a alegação dos Recorrentes de atendimento à ordem judicial, conforme articulado nas petições ID 106091742 e 111057413 e comprovado pelos documentos ID 57765588, págs. 323/324 e 327/329, e 111057414 do processo originário. De fato, os ora Agravantes demonstraram o cumprimento da obrigação de fazer a eles imposta, de conceder à Agravada uma bonificação de 10% sobre a sua nota do ENEM no processo seletivo de acesso ao curso de medicina da ESCS do ano de 2.018, assegurando à candidata a sua reclassificação no certame. Contudo, esclareceu-se que, com esta providência, a pontuação obtida pela Recorrida passou de 726,73 para 799,40 pontos, alcançando a Agravada a 68a posição na classificação dos candidatos que participaram do processo seletivo. Como foram ofertadas apenas 48 vagas para o curso de medicina, a Recorrida não obteve classificação que lhe permitisse a matrícula no curso, não restando, assim, quaisquer outras providências a serem adotadas pela FEPECS. Insistiu, contudo, a Agravada que os pontos por ela obtidos lhe assegurariam o ingresso no curso de medicina a ESCS.”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento “para anular a decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob pena de ofensa aos artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, e também aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil; ou III – o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a Egrégia Turma o cumprimento da obrigação de fazer imposta aos Agravantes, extinguindo a fase de execução e determinando o arquivamento do processo de origem”. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. O Acórdão n. 291603 da Terceira Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo FEPECS e pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação. Constou do dispositivo de sentença que “Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793”. A decisão que deferiu a liminar (ID 13517793) concedeu à autora o direito à bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação, no prazo de 24 horas, contados da intimação, com alteração de sua classificação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Com efeito, tenho por presentes, na hipótese, os requisitos que ensejam o deferimento da medida pleiteada, uma vez que o juízo de origem, a despeito de intimar a parte agravante para que comprove o efetivo cumprimento da sentença, sob pena de fixação de multa pecuniária em caso de descumprimento, não indica com precisão em qual aspecto a obrigação de fazer não foi atendida. As situações excepcionalíssimas relacionadas a fatos tais como o que ora se aprecia, aliadas à análise da efetiva observância da obrigação de fazer imposta aos recorrentes, precisam ser destacadas e adequadamente sopesadas para evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito